Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004129-89.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: PRIMUS REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA.
MÉRITO
. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO) E DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0004129-89.2011.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Dr. Servio Túlio de Barcelos, OAB/PA nº 21.148-A.

APELADA: PRIMUS REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DA AMAZONIA LTDA.

Advogada: Dra. Edilene Sandra de Sousa Luz Silva, OAB/PA nº 7568.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença (ID n.º 246770 – pág. 1/14) proferida, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual (Processo n.º 0004129-89.2011.8.14.0301), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para apenas declarar a nulidade das cláusulas contratuais que versam sobre a cumulação da comissão de permanência com os juros de mora de 1% ao mês e com multa de mora de 2% sobre o valor da prestação.

Em suas razões recursais (ID n.º 246772 – pág. 2/13 e ID n.º 246773 – pág. 1/4), o apelante alega, preliminarmente, a inépcia da inicial devido a pedido genérico, por narração confusa dos fatos e ausência de documentos necessários à propositura da ação. No mérito, em suma, defende a legalidade das cláusulas contratuais, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões

apresentadas (ID n.º 246774 – pág. 1/6) no sentido de que seja mantida a sentença atacada.

Em decisão de juízo de admissibilidade (ID n.º 254127), o apelo foi recebido no seu duplo efeito.

Não houve manifestação recursal em face do
decisum
de admissibilidade da apelação (ID n.º 454136).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, tendo o comprovante do
preparo devidamente juntado (ID n.º 246773 – pág. 10/12)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

DAS PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL POR CAUSA DE PEDIR GENÉRICA, POR NARRAÇÃO CONFUSA DOS FATOS E POR AUSENCIA DE DOCUMENTO(S) NECESSÁRIO(S) À PROPOSITURA DA AÇÃO.

Afirma o recorrente que a petição inicial (ID n.º 246734 – pág. 5/13) está incompreensível com relação aos fundamentos dos pedidos e aos fatos narrados, bem como pela possível ausência documental indispensável à propositura da ação, motivos pelo quais argui a inépcia da mesma, com base nas disposições do art. 330, I, III e § 2º do CPC.

Examinando o petitório indicado como defeituoso, não entendo que haja qualquer incongruência fática ou jurídica, no sentido de que ficasse inviável ao julgador a sua análise, pois é possível verificar que o autor especifica os fatos que deram causa à demanda, bem como a forma de resolução almejada, nos termos necessários ao andamento processual.

Compreende-se da inicial que, após celebrar contrato de empréstimo com o recorrente e alegar ter sido ilegalmente cobrado de valores acima do firmado no negócio jurídico, requereu a suspensão das taxas de juros e dos encargos moratórios dispostos em cláusulas do contrato.

Para tanto, caso houvesse a pertinência de correção ou adequação dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, por não atendimento dos requisitos do art. 319, do CPC, o julgador, de acordo com o art. 321 da legislação processual, tem a disposição em conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor saneie os defeitos apontados, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito, contido no art. 4º do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. DIREITO DA PARTE. PODER-DEVER DO JUIZ. É direito subjetivo da parte que seja franqueada oportunidade para emendar a petição inicial quando indicada erroneamente a autoridade coatora. Hipótese em que a autoridade indicada, parte ilegítima, identificou a pessoa correta apta a anular o ato administrativo impugnado. Requerimento de emenda para alteração do polo passivo. Indeferimento e prolação de sentença de mérito.
Inteligência dos artigos 321 e 339 do Código de Processo Civil. A possibilidade de sanação do vício obriga o juiz a atribuir oportunidade para a emenda e corrigir o vício da petição inicial. Incumbe ao juiz o poder-dever para viabilizar a correção do defeito e especificar a providência a ser adotada pela parte. Prevalência do princípio da cooperação entre os protagonistas do processo. O novo CPC reúne normas vocacionadas para fazer o processo render. Sempre que houver a possibilidade de sanar o defeito certamente incumbirá ao juiz oportunizar à parte exercer o direito de emenda
. Princípios que se coadunam com o regramento envolvendo o mandado de segurança. Jurisprudência que viabiliza a emenda em sede de mandado de segurança, inclusive para retificação da autoridade coatora. Anulação da sentença processual, para viabilizar a emenda do libelo e determinar a retomada da marcha processual. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1017340-19.2016.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2017; Data de Registro: 07/03/2017)

Apelação cível - Ação ordinária - Ausência de documento essencial à propositura da ação - Emenda da petição inicial - Possibilidade - Especificação das Irregularidades - Apontamento pelo juiz - Dever de esclarecimento - Direito processual civil contemporâneo - Sentença anulada.

1. Uma concepção contemporânea de processo civil passa por um juiz ativo e participativo, o qual tem o dever de auxiliar a parte a ultrapassar eventual barreira que impeça o exercício do seu ônus ou dever processual. 2. É permitida a emenda da petição inicial para a juntada de documento essencial à propositura da ação. 3. O juiz tem o dever de determinar a emenda da inicial, bem como esclarecer a parte acerca da referida emenda, de modo que ela consiga proceder ao ajuste da petição inicial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0611.15.003964-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)

Tal circunstância processual sequer foi necessária no entendimento do juízo
a quo,
já que se compreendeu estar satisfeitos os requisitos a análise e julgamento constantes da narrativa, o que também é compartilhado por esta Relatora.

Quanto à questão da ausência de documentos essenciais ao deslinde do feito, do mesmo modo, não vejo ser pertinente a alegação, visto que o próprio apelante acarreou o documento que subsidiaria a controvérsia, qual seja,

o “Contrato de Abertura de Crédito Fixo” (ID n.º 246736 – pág. 6/11, ID n.º 246737 – pág. 1/8).

Mesmo que a disposição do art. 373, I, do CPC, esclareça ser do autor a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito, para isso, sendo necessário trazer elementos materiais comprovatórios aos autos, ao julgador também é permitido que, analisando as circunstâncias do caso e sendo oportuno para tanto, determine a inversão do ônus probatório, nos termos do §2º do citado dispositivo processual.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO:

DO ENCARGO MORATÓRIO/COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

Inicialmente, convém frisar que o apelo, embora tenha se estendido para querer retomar diversos pontos argumentativos já destrinchados pelo Juízo de 1º Grau, tenho que não subsiste tal necessidade de reanálise, pois houve apenas procedência autoral no que se refere às cláusulas contratuais de encargos moratórios também conhecida por comissão de permanência, portanto, sendo apenas este o tema a ser abordado nesta decisão.

No que se refere à incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual consoante Súmulas 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Súmula 296 do STJ:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 do STJ:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Confira-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO - REGULARIDADE -COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES. É vedado às partes inovarem, em sede recursal, quanto aos pedidos deduzidos na inicial. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
A comissão de permanência é um encargo de inadimplência e, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser cobrada de forma cumulativa com demais encargos moratórios
. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.030159-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/0019, publicação da súmula em 21/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios
(Súmulas 30, 294 e 472 do STJ)" (AgRg no AREsp n. 264.054/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 6/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1291792/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No presente caso, ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, a Comissão de Permanência está cumulada com outros encargos, conforme se verifica da sexta cláusula do instrumento contratual, objeto da lide, a saber:

SEXTA - ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO - EM CASO DE INADIMPLEMENTO DESTA OPERACAO, SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DIARIOS /NCIDIRAO, EM SUBSTITUICAO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE: A) COMISSÃO DE PERMANENCIA A TAXA DE MERCADO CONFORME FACULTA A RESOLUCAO 1.129, DE 15/05/1986, DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL; B) JUROS MORATOR/OS A TAXA EFETIVA DE l%(UM POR CENTO) AO ANO; E C) MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). OS ENCARGOS PREVISTOS NAS ALINEAS *A* E *B* RETRO SERAO CALCULADOS E DEBITADOS NO ULTIMO DIA DE CADA MES E NA LIQUIDACAO DA DIVIDA, PARA SEREM EXIGIDOS JUNTAMEN'TE COM OS VALORES DE PRINCIPAL PAGOS, PROPORCIONALMENTE AOS SEUS VALORES NOMINAIS. A MULTA DE QUE TRATA A AL/NEA *C* RETRO SERA CALCULADA, NAS DATAS DAS AMORTIZACOES, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS E, NA LIQUIDACAO DA OPERACAO, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA OPERACAO, E SERA DEBITADA E EXIGIDA JUNTAMENTE COM AS AMORTIZACOES OU LIQUIDACAO DA OPERACAO.

Posto isso, entendo que não merece prosperar a irresignação do Banco, ora apelante, quanto ao ponto, visto que a cobrança da comissão de permanência não pode ser efetuada de maneira cumulada com outros encargos, conforme dispõe os dispositivos, ao norte citados.

Por fim,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao

recurso, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021